Tribunal: TJES
Processo: 5001981-25.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001981-25.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO RODRIGO DE SOUZA FIGUEIREDO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PAULO RODRIGO DE SOUZA FIGUEIREDO em face de PICPAY SERVIÇOS S.A, BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A e BANCO ORIGINAL S/A, por meio da qual pretende a repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 910,18 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Aduz a parte autora, ora recorrente, ser cliente da instituição financeira recorrida, possuindo cartão de crédito no qual o pagamento de fatura é implementado via boleto. Sustenta que no mês de dezembro de 2023, recebeu um pagamento em sua conta picpay no valor de R$ 500,00, implementado por seu genitor. Afirma que como possuía dívida inadimplida na data do depósito, referente a cartão de crédito, sofreu o “RASPACONTA” no valor de R$ 500,00, tendo a quantia sido utilizada, automaticamente, para pagamento da fatura de cartão de crédito inadimplida. Alega ter registrado reclamação junto a recorrida, demonstrando descontentamento com o ocorrido, informando que não havia permitido nenhum tipo de débito em conta para pagamento do seu cartão de crédito, solicitando a imediata devolução dos valores à sua conta, tendo a suplicada indeferido o pedido, justificando ter atuado no melhor interesse do autor para diminuir a dívida.

Em sede de sentença: o douto juízo JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da parte autora/recorrente sob o entendimento de ausência de falha na prestação do serviço, visto que a instituição financeira agiu nos termos do contrato firmado, visto a existência inequívoca de dívida em aberto e sob o entendimento que o instituto não prejudica o consumidor. Em consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 10206757) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido de danos materiais e morais expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que possui cartão de crédito junto a ainstituição financeira recorrida, no qual o pagamento de fatura é realizado por meio de boleto bancário. Sustenta que no mês de dezembro de 2023, recebeu um pagamento em sua conta picpay no valor de R$ 500,00, implementado por seu genitor. Afirma que como possuía dívida em aberto na data do depósito, referente a cartão de crédito, sofreu o instituto do “RASPACONTA” no valor de R$ 500,00, tendo a quantia sido utilizada, automaticamente, para pagamento da fatura de cartão de crédito inadimplida, o que não autorizou, portanto buscou o reccorido para proceder a devolução dos valores creditados, porém sem sucesso.

Nesta esteira, analisando detidamente os documentos anexados aos autos, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo, visto que de fato o valor creditado na conta de titularidade do recorrente faz referência a débitos que estavam em aberto e contavam dos termos de adesão firmados quando da contratação do plástico.

No caso concreto, não incorreu o banco em abusividade nem o consumidor em estrito prejuízo, visto que conforme demonstrado em contestação fora deduzido o valor mínimo referente a dívida, evitando acúmulo da mesma, bem como altos juros. Não encontra razão o consumidor em alegar que o valor creditado em sua conta possui “natureza pessoal e não relacionado a qualquer obrigação contratual do próprio Recorrente”, visto que ao firmar o contrato junto a instituição financeira recorrida, anuiu com direitos e obrigações que devem ser cumpridas por ambas as partes, não havendo que se furtar de ônus que lhe são atribuídos.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)